Tribunal: STF
Processo: ARE 816099
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 27) foi interposto contra decisão (eDOC 23) que inadmitiu parte do recurso extraordinário (eDOC 19), formalizado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, sob a justificativa da ausência de prequestionamento de parcela da matéria constitucional e, ainda, da incidência da Súmula n. 279 do Supremo. À outra parte do excepcional foi negado seguimento ante a aplicação do Tema n. 339 (AI 791.292) da repercussão geral.



    Nas razões recursais, a agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz haver devidamente prequestionado a discussão constitucional, bem assim não ter sido a controvérsia dirimida à luz do exame de provas.



    O recurso extraordinário, por sua vez, foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDOC 11 e 12):



    APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEGURADO NO IPERGS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 



    Hipótese em que prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia previdenciária e a filha do ex-segurado. Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo previdenciário entre a parte autora, na qualidade de companheira do extinto, e a autarquia previdenciária, ausente relação jurídica entre os beneficiários. Precedentes. 



    REQUISITOS DA LEI ESTADUAL N.º 7.672/82 INCOMPATÍVEIS COM O ART. 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    No caso dos autos, há prova suficiente da convivência da autora com o ex-segurado a caracterizar a união estável, independentemente do prazo mínimo de cinco anos, porquanto este não é requisito exigido pelo Código Civil, em seu art. 1723, e tampouco pelo § 3º do art. 226 da CF.



    A exigência de prova da dependência econômica esbarra no reconhecimento constitucional da união estável como entidade familiar. Inteligência do art. 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Diante desse panorama constitucional, não há como prevalecer a diferenciação de tratamento entre cônjuges e companheiros conferida pela Lei Estadual n° 7.672/82 no que se refere à exigência de prova da dependência econômica, que deve ser presumida em relação a ambos.



    TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    O pedido administrativo constitui o termo inicial do direito à percepção do pensionamento. Precedentes. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.



    Manutenção do valor atribuído aos honorários advocatícios, em atenção ao § 4º do art. 20 do CPC.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Aduz, o recorrente, a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais para sustentar, em síntese, a impropriedade do reconhecimento, para fins de concessão de pensão por morte, da união estável havida entre a parte recorrida e Itamar Sigales Pereira Menna, ex-segurado da autarquia previdenciária recorrente.



    Considerado o Tema n. 526 da repercussão geral, o processo foi devolvido à origem para eventual retratação (eDOC 34). A readequação, porém, foi negada (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o recurso excepcional, pois o colegiado de origem, ao aquiescer com o reconhecimento da união estável na espécie, amparou-se notadamente na análise de legislação local e nos fatos e nas provas. Esse quadro faz incidir os óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 do Supremo.



    A corroborar, transcrevo trechos do voto que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do apelo extremo:



    Para a habilitação do companheiro na qualidade de dependente do segurado do IPERGS, assim dispõe o art. 9º, inc. II, da Lei nº 7.672/82:



    […] 



    Com relação à prova da condição de companheira, estabelece o seguinte:



    […] 



    A lei civil, por sua vez, assim preconiza:



    […] 



    No caso concreto, há prova suficiente da convivência da autora Simone com o ex-segurado Itamar a caracterizar a união estável, independentemente do prazo mínimo de cinco anos, porquanto este não é requisito exigido pelo Código Civil, em seu supracitado art. 1.723, e tampouco pelo § 3° do art. 226 da CRFB.



    […] 



    O reconhecimento da convivência fática deve ocorrer pelos elementos probatórios existentes e que, no caso concreto, restaram comprovados à exaustão.



    Como bem assentado na sentença, a prova acostada à inicial conduz à conclusão de que a autora e o instituidor da pensão viviam em união estável, com fortes indícios de coabitação até a data do óbito, de cuja relação adveio o nascimento de um filho (certidão à fl. 11).



    Insta salientar que a demandante já teve reconhecida a existência da união estável na esfera cível, mostrando-se relevantes os depoimentos das testemunhas arroladas na ação noticiada (ut cópia da sentença às fls. 12-20).



    […] 



    Diante desse panorama constitucional, não há como prevalecer a diferenciação de tratamento entre cônjuges e companheiros conferida pela Lei Estadual nº 7.672/82 no que se refere à exigência de prova da dependência econômica, que deve ser presumida em relação a ambos.



    Portanto, o direito subjetivo à habilitação previdenciária é mera decorrência do próprio reconhecimento do status constitucional de família à união estável.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.135.421, ministro Dias Toffoli; ARE 1.201.109, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.360.945 AgR, ministro Luiz Fux; e o ARE 1.355.389 AgR, ministra Rosa Weber, do qual transcrevo parte da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    […] 



    3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira.



    Por fim, assinalo que, tal como consta na ementa anteriormente citada, a discussão havida neste processo não trata da concomitância de vínculos conjugais para fins de se assegurar, ou não, o rateio de benefício previdenciário. Tal pretensão, submetida ao exame do Plenário no âmbito da repercussão geral (Tema 526), foi rechaçada em julgamento que culminou com a fixação da seguinte tese:



    É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. (RE 883.168, Ministro Dias Toffoli, DJ de 3.8.2021).



     Assim, por tratar a hipótese dos autos de situação distinta, aquele vinculativo a ele não se aplica.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator